Tribunal: TJMT
Processo: 1020379-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020379-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAFAEL GIOVELLI - CPF: 893.372.041-34 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA BOA CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE – EMBARGOS RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS
DO ART. 919, §1o, DO CPC
NÃO PREENCHIDOS
–
CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO DEVEDOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 49, §1o, E 59 DA LEI No 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ –
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
2.
Nos termos da pacífica orientação do STJ, “o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.” (STJ - 3a Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/05/2020). 3.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Inteligência do Súmula no 581 do STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RAFAEL GIOVELLI
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Cuiabá, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1032440-57.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra o ITAÚ UNIBANCO S.A., deferiu em parte o pedido de AJG formulado pelo embargante/agravante, apenas para autorizar o pagamento parcelado dos valor das custas de distribuição, e recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo à falta de preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC (cf. Id. no 146403687).

O agravante diz que
“
não possui condições financeiras aptas para suportar o recolhimento das custas processuais, haja vista o elevado valor atribuído à ação executiva - R$ 864.586,67
(...)
, sendo certo ainda que a subsistência da ordem para recolhimento parcelado das respectivas custas também afetará sua renda atual, que é totalmente destinada para manter as despesas ordinárias de sua família”
, e destaca que, como prova, juntou aos autos “
os extratos bancários
(...)
, (onde) verifica-se claramente a hipossuficiência econômica, mormente quando indicado e comprovado a ausência de movimentação financeira expressiva
”, asseverando, ao final, que, no caso, a negativa da concessão da benesse viola a garantia constitucional de acesso à justiça.

Sustenta que estão presentes os requisitos legais necessários ao recebimento da ação com efeito suspensivo, uma vez que “
a dívida exequenda é de responsabilidade integral da principal devedora do título – RDL LOGISTICA E TRANPORTES LTDA
”, a qual, neste momento, encontra-se em recuperação judicial (Proc. no
1005035-46.2022.8.11.0041
), sendo que o débito exequendo
está inserido naquele processo recuperacional, de modo que,
“
nos exatos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/05, deve ser lá cobrado e recebido, sob pena de violação ao princípio do par conditio creditorium, tal como incidência em crime falimentar (ex vi do art. 172, da Lei no 11.101/2005)
”; aduz que, “
quanto ao requisito de garantia do Juízo, é certo que existe óbice insuperável que possibilite tal determinação, visto que a Lei no 11.101/05 é expressa ao proibir a empresa em Recuperação Judicial disponha de quaisquer que sejam seus bens
”, e acrescenta que “
é urgente e evidente que a continuidade da ação em face do agravante acarretará em grave risco de ter seus bens expropriados, antes mesmo do julgamento dos embargos opostos
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de gratuidade da justiça e de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 146403685).

A decisão vinculada ao Id. no 147772674 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 151706661, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo novo CPC, disposição que possui amparo no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (
“
O

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
).

Então, se o julgador enxerga
fundadas razões
para desprezar a declaração meramente formal de pobreza e indeferir o pedido, realmente deve fazê-lo, já que não é garantia de obtenção do benefício a isolada e autoindulgente afirmativa de necessidade do interessado.

No caso, após minucioso reexame do quadro fático-probatório, reafirmo a conclusão lançada na decisão vinculada ao
Id. no 147772674 de que o
s dados informativos constantes dos autos conduzem à segura constatação de que o embargante/agravante
não se enquadra no perfil daqueles que são reais destinatários da assistência estatal integral para litigar em Juízo, sendo que o
próprio objeto da lide, “
Cédula de Crédito Bancário - Abertura de Crédito em Conta Corrente - Caixa Reserva - Aval
” (CCB no 11116/000935100019527), datada de 25.11.2021, representativa de débito no valor de R$ 864.586,67, emitida pela
RDL Logística e Transporte Ltda
, e avalizada pelo ora agravante, sócio daquela, para o fomento das atividade empresariais, perfaze elemento
mais do que suficiente para prontamente afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza prestada nestes autos pelo sócio/embargante/agravante.

Com efeito, embora afirme a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, o fato é que o
agravante
claramente se esquiva do aspecto central atinente à discussão, que é o detalhamento de informações relativas à sua capacidade econômica, a quantificação de sua renda mensal,
não constante dos autos qualquer dado concreto quanto isso, ao contrário, a única coisa relevante que se tem é a omissão do agravante, que, estrategicamente, silenciou-se a respeito da questão.

Portanto, realmente não há nada nos autos que denote situação excepcional a justificar a concessão integral do benefício da AJG ao embargante, ora agravante, sendo acertada a conclusão da decisão agravada de apenas autorizar o parcelamento das custas de distribuição em razão do alto valor dado à causa.

Sobre a matéria, assim vem decidindo este eg. TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Já quanto aos efeitos do recebimento dos embargos à execução, o
caput
do art. 919 do CPC prevê que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1o do referido artigo, o “
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”. Ou seja, somente será possível a paralisação do feito executivo quando demonstrada a inequívoca “probabilidade do direito” e o “perigo de demora” (CPC, art. 300), e, concomitantemente, haja prévia garantia total do Juízo.

Nas palavras do eg. STJ, o “
Tribunal Superior tem afirmado consistentemente que ‘o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1124768/SP, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017; REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/05/2018; REsp 1761470/SP, Segunda Turma, DJe 17/12/2018; AgInt no AREsp 1462571/MG, Quarta Turma, DJe 27/08/2019. Dessa forma, mesmo que sem abordar o tema diretamente, os julgados mencionados desta Corte Superior indicam a necessidade da garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos á execução, na mesma linha que o comando legislativo
” (STJ - 3a Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

Em cognição sumária, os fundamentos autorais não convencem quanto à probabilidade do direito afirmado na petição inicial, eis que o eg. STJ já decidiu a “
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §1o, todos da Lei 11.101/2005
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 26/11/2014), sendo que, a bem da verdade, a tese autoral vai de encontro ao entendimento sumulado do STJ de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
” (Súmula no 581), lembrando, ainda, que, em última instância, “
a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021).

Enfim, o simples fato de o crédito exequendo estar inserido na RJ da devedora principal não afasta a responsabilidade do sócio avalista, de modo que não configurada a probabilidade do direito indispensável ao recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo (CPC, art. 919, §1o, c/c art. 300). Fosse pouco
, o agravante basicamente confessa a ausência de garantia do Juízo, o que, por si só, bastaria à rejeição da pretensão recursal nesse ponto, já que o seu patrimônio pessoal não se confunde (ou, ao menos, não deveria) com o da sociedade empresária limitada RDL Logística e Transporte Ltda.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023